Tribunal: STF
Processo: RHC 119083
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – HABEAS CORPUS – PRAZO. O prazo para interposição de recurso ordinário constitucional contra decisão proferida em habeas corpus é de 5 dias.



     



    PROCESSO-CRIME – MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO. Inexiste ilegalidade a ser sanada quando, julgando habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça determina que, na origem, seja justificada a medida cautelar imposta.